Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. TEMA 1067 STJ. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. Os planos de saúde não são obrigados a custear a fertilização in vitro, salvo disposição contratual expressa (Tema 1.067 do STJ).
2. O tratamento pleiteado (fertilização in vitro) não se destina a salvaguardar a vida ou a saúde da agravante, e a orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e no sentido de que a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear o procedimento de fertilização in vitro, mantida a decisão agravada.
3. Negou-se provimento ao recurso.